Tribunal: TJDFT
Processo: 0715359-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715359-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANITY CLINICA DE PSICOLOGIA EIRELI AGRAVADO: ALYNNE ROSA DE FREITAS FURLAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANITY CLINICA DE PSICOLOGIA EIRELI, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta por ALYNNE ROSA DE FREITAS FURLAN, ora autora/agravada, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Mantenho o sigilo do documento de ID 116418911, por conter informações protegidas pelo sigilo fiscal. Defiro, ainda, o pedido de intimação da ré para que exiba cópia das guias de faturamento do plano de saúde credenciado Sulamérica Companhia de Seguro Saúde (CNPJ no 01.685.053/0001-56), do período 01/01/2017 a 31/08/2018, exclusivamente em relação aos pacientes atendidos pela autora, nos termos do art. 396 e seguintes do CPC, o que deverá cumprido no prazo da contestação. (...)” Na origem, informa o réu/agravante se tratar de ação de cobrança proposta em seu desfavor, na qual foi deferido pedido de tutela de urgência consistente na exibição de documentos, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que o procedimento da ação de exibição de documentos é incompatível com o rito do procedimento comum; e que o requerimento de exibição de documentos configura tentativa da autora/agravada de se furtar a suportar seu ônus probatório. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal pra que seja suspensa a determinação de exibição de documentos até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. A exibição de documento ou coisa é prevista no Código de Processo Civil, na seguinte forma: "Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação. Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade. Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se: I - o requerido tiver obrigação legal de exibir; II - o requerido tiver aludido ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova; III - o documento, por seu conteúdo, for comum às partes. Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ; II - a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.” Conforme se extrai dos dispositivos transcritos, nota-se que a determinação para exibição de documentos não se trata de ação autônoma, afinal, não há nenhuma previsão para que o pedido seja realizado em autos autônomos ou apartados. Nota-se que a localização do assunto na Lei Processual revela que o pedido de exibição de documentos faz parte do procedimento ordinário e possui o mesmo tratamento previsto para produção das demais provas, eis que os artigos 396 a 404 estão contidos na Parte Especial do Código de Processo Civil, em seu Livro I – do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença -, Título I – do procedimento comum -, Capítulo XII – das provas -, Seção VI – da exibição de documento ou coisa. Dessa forma, a exibição de documento ou coisa não possui incompatibilidade com o procedimento comum, pois se trata de parte integrante deste rito. No mais, o deferimento do pedido está em conformidade com os termos do art. 397, acima transcrito, afinal, a narrativa da parte aponta que esta prestou serviços na clínica agravante e não tem acesso às guias do plano de saúde pleiteadas na inicial, as quais encontram-se em poder da ré/agravante. Igualmente, destaco que a determinação de exibição dos aludidos documentos não configura inversão total do ônus da prova, pois se trata de providência pontual relacionada apenas aos documentos requeridos na inicial. As demais circunstâncias da relação jurídica serão analisadas pelo Juízo a quo, em conformidade com todo o acervo probatório constante dos autos. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REVISÃO DE CLÁUSULAS. DOCUMENTOS FUNDAMENTAIS OU ÚTEIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A hipótese consiste em avaliar a caracterização de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da petição inicial. 2. No caso dos documentos fundamentais, necessários apenas à prova do fato, deve ser observada a regra prevista no art. 373 do CPC, ou, na hipótese de revelia, deve ser aplicada a norma prevista no art. 344 do CPC. 2.2. A demandante requereu a exibição incidental dos contratos e extratos bancários referentes às operações realizadas em relação à conta bancária mantida pela autora com a finalidade de instruir o pedido principal. 3. O pedido deve ser certo (expresso), determinado (delimitado em qualidade e quantidade), claro e coerente. É, no entanto, admitido o pedido indeterminado ou genérico nos casos expressamente ressalvados no art. 324, § 1o, do CPC. Em relação aos pedidos genéricos a doutrina e a jurisprudência são uníssonas a respeito da impossibilidade de formulação de pretensões absolutamente indeterminadas, sendo certo que o espaço para discussão em juízo, a esse respeito, deve restringir-se à qualidade, à quantidade, ou ao valor das coisas. É essencial deixar claro, de modo objetivo, aquilo pretendido pela parte demandante. 3.1. No caso em exame, à vista do acervo probatório coligido aos autos, verifica-se que está demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, o que é suficiente para sustentar pretensão à exibição dos documentos pretendidos. 3.2. Em relação ao pedido de revisão das cláusulas contratuais a demandante foi clara e objetiva ao destacar que pretende a revisão dos encargos moratórios cobrados pela instituição financeira relativamente aos negócios jurídicos celebrados entre as partes, com a subsequente condenação da ré à restituição dos valores eventualmente cobrados a maior, ao argumento de que se revelam abusivos. Nesse sentido, aplica-se à situação à regra exposta no art. 324, § 1o, inc. III, do CPC, pois somente após a exibição dos documentos pretendidos será possível aferir a existência, ou não, do alegado excesso na cobrança de encargos em relação aos demais contratos e o montante específico. 4. O fato de dispor a demandante da faculdade de ajuizar ação de produção antecipada de provas para aferir a necessidade do ajuizamento de ação posterior não impede que a autora possa optar por requerer incidentalmente a exibição de documentos e postular pela realização de perícia, com o subsequente exame da eventual abusividade nos encargos moratórios convencionados e efetivamente cobrados pela ré, observada a regra preconizada no art. 327 do CPC. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (Acórdão 1385668, 07207698120218070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 2/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, não verifico a probabilidade do direito da agravante, sendo necessário o indeferimento do pedido liminar. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 14:17:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora